Tribunal: TJSP
Processo: 2136653-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Cabe à parte comprovar o quanto alega, pois alegar e não provar equivale a nada alegar. 2. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). 3. Havendo dúvidas se o laudo pericial observou a r. decisão indicada, prudente que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECLARATÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Cabe à parte comprovar o quanto alega, pois alegar e não provar equivale a nada alegar. 2. É defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão (art. 507, CPC). 3. Havendo dúvidas se o laudo pericial observou a r. decisão indicada, prudente que se promova a intimação do perito para esclarecimentos, exclusivamente quanto a aplicação da multa de 2% sobre a taxa condominial devida pelo mês de outubro de 2014. Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996896
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2136653-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELCIO
JOSE SANCHES, é agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PRAÇA DAS ARTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136653-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: São Paulo – 4a Vara Cível
Agte. : Elcio José Sanches
Agdo. : Condomínio Edifício Praça das Artes
Juiz de 1o Grau: Sidney da Silva Braga
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 18/06/2020
VOTO No 47.766
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
DECLARATÓRIA.
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Cabe à parte
comprovar o quanto alega, pois alegar e não provar equivale
a nada alegar. 2. É defeso à parte discutir, no curso do
processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou
a preclusão (art. 507, CPC). 3. Havendo dúvidas se o laudo
pericial observou a r. decisão indicada, prudente que se
promova a intimação do perito para esclarecimentos,
exclusivamente quanto a aplicação da multa de 2% sobre a
taxa condominial devida pelo mês de outubro de 2014.
Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r.
decisão copiada às fls. 479/482, integrada à decisão de fls. 09/10, que em
ação de cobrança, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou os
embargos de declaração, mantendo a decisão que rejeitou a impugnação e
intimou o executado a pagar o valor devido no prazo de 15 dias.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão
alegando, em síntese, que a demanda originária fora proposta em seu
desfavor. Relata que, iniciada a fase de cumprimento de sentença,
determinada a elaboração de laudo pericial contábil, este foi realizado em
desacordo com os termos dos autos. Entende que a multa e os honorários
advocatícios devem incidir sobre o saldo em aberto e não quanto ao valor
integral da dívida para posterior abatimento do valor pago. Afirma que o
laudo homologado judicialmente possui erros de cálculo, devendo haver a
retificação, para se evitar enriquecimento sem causa. Discorre ainda sobre
valores obtidos por meio de penhoras online em suas contas bancária, não
restando demonstrado no cálculo como tais valores abateram o débito.
Argumenta ainda que deve ser ressalvada sua condição de beneficiário da
justiça gratuita, sendo que os honorários sucumbenciais ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136653-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Deferido o efeito suspensivo conforme decisão de
fls. 516, e apresentada contraminuta, encontra-se o recurso em termos de
julgamento.
É o relatório.
O recurso merece prosperar em parte, com
observação.
Cinge-se a controvérsia quanto a homologação
dos cálculos elaborados por perito judicial, alegando o agravante que
existem diversas incorreções, especialmente quanto a contabilização de
multa e honorários sobre o valor integral, bem como que o valor penhorado
em conta bancária não fora descontado, e ainda que é incorreta a intimação
para pagamento do valor sem a ressalva de tratar-se de beneficiário da
justiça gratuita.
Bem andou o ilustre magistrado ao decidir a
questão nos seguintes termos:
“Vistos.
1. Fls. 272 e 273/277:
Trata-se de cumprimento de sentença que condenou o réu
Élcio José Sanches, ora impugnante, ao pagamento das cotas
condominiais relacionadas na inicial, a fls. 04 do processo
principal (ação de cobrança de no 1114433-69.2015.8.26.0100,
em trâmite perante este Juízo), além das cotas vencidas e não
pagas no decorrer do processo, com correção monetária, pelos
índices da Tabela de Atualização do Tribunal de Justiça, juros
de mora de 1% ao mês e multa moratória de 2%, além de
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.
Tal decisão transitou em julgado.
O executado foi intimado a efetuar o pagamento de R$
47.183,52 (agosto/2016 fl. 04).
Tendo permanecido inerte nos autos principais, foi aplicada a
multa de 10% do valor do débito e foram arbitrados honorários
para a fase de cumprimento de sentença, também de 10% do
valor do débito, de modo que foi deferida penhora on line pelo
valor de R$ 56.917,35.
Foram bloqueados R$ 104,55 e penhorado o imóvel que deu
causa ao débito condominial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136653-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Nos termos da decisão de fls. 90/91, os embargos à execução
opostos
pelo
executado
Élcio
foram
recebidos
como
impugnação ao cumprimento de sentença.
Diante da divergência entre os cálculos das partes, os autos
foram remetidos ao Contador Judicial, para que, cotejando a
planilha apresentada pelo autor, ora exequente, nos autos
principais e as alegações do executado, encontrasse o valor do
saldo devedor, observando o quanto estabelecido na referida
decisão de fls. 90/91.
Cálculos do contador judicial a fls. 102/103 (abril/2017).
Identificadas impropriedades por ambas as partes, os autos
foram remetidos novamente ao contador para retificação dos
cálculos (fl. 115).
Novos cálculos do contador judicial a fls. 121/122.
Diante da impugnação das partes, a decisão de fls. 143/144
ratificou os critérios dos cálculos e intimou o exequente a
apresentar a nova planilha, o que foi atendido a fls. 147/152.
Os critérios foram novamente parametrizados pela decisão de
fls. 153/154 e remetidos os autos novamente ao contador
judicial.
Novos cálculos do contador a fls. 160/162.
Permanecendo as divergências das partes sobre os cálculos
do saldo devedor, foi determinada a realização de perícia
contábil, na modalidade de simples cálculos verificatórios (fls.
177/178).
Laudo pericial a fls. 201/223.
Laudo pericial complementar a fls. 256/268.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Dou por encerrada a produção da prova pericial.
Com efeito, o laudo pericial foi concluído, manifestando-se as
partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136653-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
O
Condomínio
exequente
concordou
com
os
valores
apresentados no laudo pericial de fls. 201/221, exceto quanto
às custas processuais de R$ 404,72, que não foram incluídas,
e referem-se a despesas com a carta precatória no
1000928-39.2019.8.26.0075.
Nesse passo, corretos os cálculos retificados do perito judicial
a fls. 256/268, incluindo no débito do executado o valor de R$
352,81, eis que o restante foi despesa para obtenção de
matrícula atualizada do imóvel, não estando inserida no
espectro das "despesas processuais" integrantes do título
executivo judicial.
E as impugnações do executado não merecem acolhimento.
Com efeito, como decidido a fls. 153/154, "sobre as cotas
condominiais vencidas entre janeiro e maio de 2017, devem
ser considerados a correção monetária, juros de mora e multa
de 2%, incidentes sobre tais cotas entre as datas dos seus
vencimentos e a data dos respectivos pagamentos".
Trata-se de cotas pagas pelo valor principal e em atraso.
Não está sendo cobrado o valor principal, mas tão somente os
encargos de mora.
Esse foi o sentido da decisão de fls. 177, ao se referir à
quitação de tais cotas condominiais, quitação na rede bancária,
em atraso, e sem os acréscimos legais.
Portanto, sobre a soma dos encargos acima incidem, também,
honorários advocatícios da fase de conhecimento, multa de
10% do cumprimento de sentença e honorários da fase de
cumprimento de sentença.
Daí porque corretas as conclusões do laudo pericial a respeito.
O valor total devido foi corretamente apontado no laudo
pericial, do qual consta, inclusive, os valores que compõe o
débito total, desmembrados por cotas condominiais, honorários
e multa.
O valor de R$ 104,55, bloqueado nos autos principais, foi
devidamente descontado do débito do executado, conforme
indicado no laudo pericial a fls. 217.
O laudo pericial está amplamente fundamentado e obedeceu
às decisões de fls. 153/154 e 177.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136653-77.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Anoto que o mero inconformismo com as conclusões do laudo
pericial não implica na necessidade de complementação da
perícia. Ao revés, o substancioso trabalho é suficiente para
aclarar as questões controvertidas.
Nessa conformidade, homologo o laudo pericial, declarando o
saldo devedor de R$ 100.936,49, em 31/08/2019 (fls. 257/258).
Ante o exposto, REJEITO a impugnação do executado e
determino que o executado efetue o pagamento do valor de R$
100.936,49, em 15 (quinze) dias, com incidência de
atualização monetária e juros de mora de 1% a.m., a contar do
mês de agosto/2019 até a data do efetivo pagamento, sob
pena de penhora online.
Nos termos da decisão de fl. 253, deverá o executado,
sucumbente, arcar com a metade faltante (R$ 250,00) dos
honorários periciais.” (Fls. 479/482)
Inicialmente, quanto a alegação de que o cálculo
apresentado não indicou o valor penhorado por meio do sistema
BACENJUD, nota-se que o laudo é extremamente claro ao demonstrar que
houve o desconto, segundo a metodologia adotada, in verbis:
“Vistos.
Ato contínuo, os valores encontrados por este perito foram
confrontados aos pagamentos parciais feitos pelo Embargante,
bem como 02 (dois) depósitos judiciais oriundos de bloqueio on-
line (fls. 114 e 118 - ação principal), apurando-se as diferenças
mensais que, desde então, foram corrigidas pelos índices da
Tabela do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês.”
(Fls. 217, dos autos originários)
E como já diziam os romanos "allegare nihil et
allegatum non probare paria sunt", vale dizer alegar e não provar equivale a
nada alegar.
Já quanto a contabilização de honorários sobre o
valor integral, alegando o agravante que tais acréscimos só poderiam
ocorrer sobre o saldo em aberto, igualmente incabível a acolhida do pedido
do requerente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136653-77.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Nota-se que em decisão anterior o Juízo a quo já
havia fixado os parâmetros para a contabilização do saldo principal, no
seguinte sentido:
“Vistos.
No que se refere às cotas condominiais de maio/2014 a
outubro/2014 (observado, em relação a outubro de 2014 o item
"4" abaixo), o valor principal devido(correspondente apenas à
correção monetária, juros de mora e multa de 2% incidentes
entre a data dos seus vencimentos e a data dos respectivos
pagamentos) deve, também, ser atualizado e acrescido de
juros de mora a partir desses pagamentos (novembro de 2014)
até a data do cálculo.
(...)
A cota de outubro de 2014, vencida em 03/10/2014, foi paga
apenas em 14/11/2014, e o foi apenas com o acréscimo da
multa de 2%, prevista no próprio boleto de cobrança (fls.
20/21), de modo que, a respeito, deve o executado a correção
monetária e os juros de 1% ao mês entre 03/10/2014 e
14/11/2014, excluída a multa de 2%, já paga.
Sobre as cotas condominiais vencidas entre janeiro e maio de
2017, devem ser considerados a correção monetária, juros de
mora e multa de 2%, incidentes sobre tais cotas entre a data
dos seus vencimentos e a data dos respectivos pagamentos
(fls. 135/142).
Na sequência, esse valor, assim encontrado, deve, também,
ser atualizado e acrescido de juros de mora a partir desses
pagamentos até a data do cálculo.
Os honorários de sucumbência e os honorários da fase de
cumprimento de sentença incidem sobre todos os valores
devidos (mas não sobre as custas processuais)” (Fls. 153, dos
autos originários g.n.)
Evidenciado que a r. decisão supra, proferida em
11 de junho de 2018, irrecorrida, deixou claro que os honorários deveriam
incidir sobre todo o montante devido, independente do débito principal ter
sido pago na rede bancária ou não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136653-77.2020.8.26.0000 -Voto no
8
E ao pretender rediscutir a matéria olvida-se o
agravante das disposições contidas no Código de Processo Civil, que
expressamente prevê:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo
as questões já decididas a cujo respeito se operou a
preclusão.”
Vale a pena trazer os ensinamentos do eminente
NELSON NERY JÚNIOR (in "Código de Processo Civil Comentado e
legislação extravagante", 9a ed., RT., p. 388), no seguinte sentido:
"Preclusão. É a perda da faculdade de praticar ato
processual. Pode ser temporal, prevista na norma sob
comentário, mas também lógica ou consumativa. A
preclusão tem como destinatários principais as partes,
mas também incide sobre os poderes do juiz, que não
pode decidir novamente questões já decididas (CPC 473),
salvo as de ordem pública, que não são atingidas pela
preclusão".
Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:
“Apelação Cível. Ação regressiva de cobrança de
indenização securitária. Sentença de procedência. Apelo
dos réus. Preclusão da discussão a respeito da prescrição.
Decisão que a apreciou deveria ter sido impugnada por
agravo
de
instrumento,
recurso
não
interposto.
Preclusão.” (Apelação Cível no 1001321- 91.2014.8.26.0348;
Rel. Des. MORAIS PUCCI; 35a Câmara de Direito Privado; j.
em 11 de fevereiro de 2020).
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão
agravada neste ponto.
Já o pedido relativo à aplicação da multa aos
valores, cabe pequena acolhida ao pleito do agravante, quanto a taxa
condominial relativa ao mês de outubro de 2014.
Como destacado acima, a r. decisão proferida em
2018 reconheceu que a referida parcela fora paga com atraso na rede
bancária, já contabilizada a multa de 2%, logo, no cálculo a ser realizado,
não deveria incidir tal acréscimo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2136653-77.2020.8.26.0000 -Voto no
9
Todavia, analisando o laudo elaborado, prima
facie, não foi observada tal determinação judicial, in verbis:
“(...)
Assim sendo, partindo da data de vencimento até respectivo
pagamento, as cotas condominiais vencidas em 03.05.2014,
03.06.2014, 03.07.2014, 03.08.2014, 03.09.2014 e 03.10.2014
foram corrigidas pelos índices da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%.” (Fls. 215,
dos autos originários)
Outrossim, havendo dúvidas se o laudo pericial
observou a r. decisão em comento, prudente que se promova a intimação do
perito para esclarecimentos, exclusivamente quanto a aplicação da multa de
2% sobre a taxa condominial devida pelo mês de outubro de 2014.
No mais, no que tange aos demais meses, a r.
decisão de 2018 bem decidiu sobre a aplicação da multa, sendo observado
seu cumprimento do laudo pericial, não havendo nada a prover.
Por fim, observo que, considerando a condição de
beneficiário da justiça gratuita do executado, prudente que a intimação do
débito a ser pago se faça excluindo os valores a que é isento, como
honorários sucumbenciais e custas processuais, evitando, desse modo,
equívocos, considerando que a fase de cumprimento de sentença já se
arrasta há quatro anos.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para que o perito judicial preste esclarecimento sobre a
aplicação da multa de 2% sobre a taxa condominial devida em outubro de
2014, com a observação supra.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica